Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir, em face de acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes de efetivada a citação da parte ré. 1.1. Nesta sede, o embargante busca o esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 1.2. Sustenta que o feito deve ser suspenso até o integral cumprimento do acordo, conforme previsto no art. 313, II, do CPC. 1.3. Invoca os princípios da economia processual, celeridade, da primazia da resolução do mérito e da cooperação. Alega que o processo foi extinto de forma prematura. 1.4. Manifesta o interesse no prequestionamento da matéria.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 3.1. O julgado se manifestou de forma expressa quanto a confirmação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir, em face de acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes de efetivada a citação da parte ré, conforme consignado na ementa do acórdão: “(...) 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. 2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 3. Como já decidido por esta Corte, “o pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69” (20160210017408APC, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/05/2017). 4. Apelação improvida”.
4. Ademais, também integram o acórdão os fundamentos do voto a seguir transcritos: “(...) Nesta sede, o apelante busca a cassação do decisum, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento, com a suspensão do feito até o pagamento integral do débito. Em síntese, sustenta a aplicação dos princípios da economia processual, da primazia da resolução do mérito (ID 22515565). Verifica-se que a parte credora juntou aos autos acordo extrajudicial entabulado entre as partes datado de 23/10/2020, antes da citação, e requereu a homologação do acordo com a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação (ID 22515557). Com efeito, o acordo realizado entre as partes, antes de ser estabelecida a relação processual, evidencia a ausência de interesse de agir do recorrente. A suspensão do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu (...)”.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para o reexame da matéria. 5.1. Assim, o acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ainda erro material.
8. Embargos de declaração rejeitados.